Tribunal: TJES
Processo: 5016965-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016965-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto p
elo
Banco Safra S. A. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia para apuração de crime de desobediência, em razão do descumprimento de ordem judicial de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à (
I
)
(i)
legalidade da multa aplicada por litigância de má-fé e (
II
)
(im)
possibilidade de configuração do crime de desobediência pelo não cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 774, IV, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais.

4. O art. 536, § 3º, do CPC, dispõe que o executado poderá ser penalizado por litigância de má-fé caso descumpra ordem judicial sem justificativa plausível, sem prejuízo de sua eventual responsabilização criminal.

5. A apuração da ocorrência do crime de desobediência compete à esfera penal, sendo legítima a remessa dos autos ao Ministério Público para análise.

6. Decisão mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O descumprimento injustificado de ordem judicial pode ensejar multa por litigância de má-fé e a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 774, IV, e 536, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016965-32.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S. A.

AGRAVADO: JIAN BENITO SCHUNK VICENTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Banco Safra S.A.
em face
da
respeitável decisão
id 10592528,
proferida
nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n.
5000543-78.2022.8.08.0023, instaurado em desfavor dele
a requerimento de
Jian Benito Schunk Vicente
,
que rejeitou a exceção
que opôs
; aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o encaminhamento de cópia eletrônica à Delegacia de Polícia e ao Ministério Público “para apuração de crime de desobediência”.

Nas razões do recurso (id 10592083
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não teve notificação para que tal conduta seja qualificada como configuração do crime de desobediência”;
2) “verifica-se que o juízo a quo decidiu aplicar uma multa pela instituição bancária por não ter cumprido a ordem de bloqueio judicial, no entanto devemos esclarecer que o agravante estava aguardando a decisão do pedido da Exceção de Pré-Executividade e que, logo após estaria tomando as provid
ê
ncias cabíveis do presente caso”; e 3) “estava aguardando a decisão do pedido da Exceção de Pré-Executividade, o qual o juízo a quo só decidiu agora no mês de agosto, e ainda não intimou a parte agravante para ter ciência de sua decisão, logo assim que foi proferida”.

Requereu o provimento do recurso “para que não considere a ausência de pagamento dos honorários como litigância de má-fé e crime de desobediência, tendo em vista que [...] já está providenciando o depósito judicial em autos.”

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “a despeito de ter sido realizado ordem de bloqueio judicial do valor em execução, a mesma não foi cumprida pela instituição executada
[...]
”

O art. 774, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que “Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que [...] resiste injustificadamente às ordens judiciais”.

A obrigação a ser cumprida pelo agravante é de pagar quantia, mas a determinação judicial prévia configurou verdadeira obrigação de fazer. A propósito, o art. 536, § 3º, do CPC, prevê que “O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência”.

Lado outro, a comprovação da existência ou não de crime, com a presença de todos os elementos do injusto, deverá ser averida na instância competente e não nos autos do cumprimento de sentença.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.